Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-13.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018218-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (AGRAVADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 919, §§ 1º E 2º DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra, motivo pelo qual indispensável a comprovação de todos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC/15 para a sua atribuição.

2. Comprovada a probabilidade do direito dos embargantes e o perigo de dano de difícil reparação, somado a garantia da execução por depósito/caução, cabível a suspensão da execução por força dos embargos do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1018218-13.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE SINOP-MT

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO MONDRIAN RESIDENCIAL

AGRAVADO: CAROLINE LOCATELLI LOURENCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO MONDRIAN RESIDENCIAL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1012670-59.2022.8.11.0015, movida em face do Agravante por
CAROLINE LOCATELLI LOURENCO
, em que se deferiu o pedido liminar e, por conseguinte, suspendeu a execução sob n. 1010032-24.2020.8.11.0015, observado o disposto no art. 919, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 142896692 - págs. 1-23), defende o Agravante a reforma da decisão, alegando que douto Magistrado
a quo
não demonstrou na decisão quais fatos alegados nos embargos à execução demonstram a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano, vez que não fundamentou em que consistiria o “provável excesso de execução ”, ferindo o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, inciso I, do CPC/2015.

Aduz que a decisão agravada não analisou a presença concomitante dos requisitos do artigo 919, § 1° do Código de Processo Civil, ou seja, aqueles necessários para a concessão da tutela provisória, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e garantia do juízo.

Defende que a incidência e percentual de juros moratórios foram deliberados e aprovados pelos próprios condôminos e na forma da lei, não havendo que se falar em abusividade, e, uma vez demonstrada a legalidade dos juros incidentes sobre a dívida condominial inexiste qualquer excesso de execução.

Requer seja recebido o presente agravo de instrumento, eis que demonstrada sua admissibilidade, e, preliminarmente, seja concedida a tutela recursal almejada para revogar o efeito suspensivo concedido nos autos dos embargos à execução, possibilitando o escorreito prosseguimento da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Agravante.

A medida liminar foi indeferida (ID nº 143400190 - págs. 1/4).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, conforme doc. de ID nº 146127693 - págs. 1/10.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro 2022.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO MONDRIAN RESIDENCIAL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1012670-59.2022.8.11.0015, movida em face do Agravante por
CAROLINE LOCATELLI LOURENCO
, em que se deferiu o pedido liminar e, por conseguinte, suspendeu a execução sob n. 1010032-24.2020.8.11.0015, observado o disposto no art. 919, § 4º, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cuida-se na origem de

Embargos à Execução opostos por Caroline Locatelli Lourenço em desfavor de Condominio Mondrian Residencial em face dos autos de execução sob n. 1010032-24.2020.8.11.0015, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, garantindo o juízo com o depósito da quantia que entende devido de R$ 119.731,40 (cento e dezenove mil, setecentos e trinta e um real e quarenta centavos).

Alegou prescrição das cobranças das taxas condominiais de 2016 a 2017, excesso de execução, pugnando a redução dos juros de 10% (dez por cento) cobrados pela requerida para que seja aplicado os juros mensais legais, em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade; abusividade de cláusula da convenção condominial que prevê honorários advocatícios fixado em 20% (vinte e por cento), a incidir o enriquecimento ilícito da requerida.

Neste aspecto, acolhendo o pleito da embargada, o Juízo de origem assim decidiu:

“
(...)

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. O art. 919, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece como regra a inexistência de efeito suspensivo nos embargos à execução.

2. Porém, a requerimento do embargante, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos quando reunidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo § 1º do aludido dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2.1. No caso dos autos, analisando as razões apresentadas pela embargante e a documentação carreada, mostra-se plausível a concessão de efeito suspensivo, pois é patente a presença de elementos autorizadores, ao menos neste momento processual.

2.2. Com relação aos requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, o embargante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, ao trazer aos autos elementos que evidenciam em sede de cognição sumária, o provável excesso de execução das cobranças em questão.

2.3. Quanto à garantia do juízo, verifica-se que a embargante efetuou o depósito da quantia de R$ 119.731,40, montante que que entende devido, incontroverso, de modo a assegurar, ainda que em parte, a existência de eventuais prejuízos à parte contrária.

3. Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores do art. 300 c/c art. 919, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, SUSPENDO a execução sob n. 1010032-24.2020.8.11.0015, observado o disposto no art. 919, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. Consigno, por oportuno, que havendo modificação das circunstâncias que motivaram a presente decisão, esta poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo, a luz do disposto no art. 919, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Aduz o agravante que a decisão agravada não analisou a presença concomitante dos requisitos do artigo 919, § 1° do Código de Processo Civil, ou seja, aqueles necessários para a concessão da tutela provisória, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e garantia do juízo.

Defende que a incidência e percentual de juros moratórios foram deliberados e aprovados pelos próprios condôminos e na forma da lei, não havendo que se falar em abusividade, e, uma vez demonstrada a legalidade dos juros incidentes sobre a dívida condominial inexiste qualquer excesso de execução.

Adianto, o recurso não comporta provimento.

Dispõe o artigo 919, caput, do CPC, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O § 1º do referido artigo, ao estabelecer os requisitos necessários para o deferimento da eficácia suspensiva, não deixou margem à discricionariedade do magistrado, ao estabelecer que:

“Art. 919 (...)

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Com efeito, não basta que o juízo encontre-se garantido, eis que a lei processual preconiza a concorrência simultânea de que os argumentos apresentados pela parte embargante sejam relevantes ou que o prosseguimento da execução manifestamente possa causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação.

In casu
, a parte agravada/embargante demonstrou, por ora, a probabilidade do direito, colacionando ao feito executivo documentação que corroboram as arguições suscitadas nos embargos, a saber, quanto à prescrição das cotas referentes aos anos de 2016 e 2017, bem como pela desproporcionalidade dos juros em 10% (dez por cento) ao mês, bem como da possível abusividade da cláusula que prevê o pagamento de honorários advocatícios, em razão do enriquecimento ilícito e
bis in idem
. Tais elementos somados, evidenciam, em sede de cognição sumária, o provável excesso de execução das cobranças em questão.

Assim, ao contrário do que argumenta a parte agravante, entendo que se mostram presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução como bem decidiu o juízo a quo.

A meu ver, resta presente a probabilidade do direito da embargante porquanto estão discutindo a cobrança abusiva de juros, bem como a inexigibilidade de parte da dívida, pela ocorrência de prescrição.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens.

Somado a isso, verifico que o juízo a quo deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, somente depois de garantido o Juízo pelo depósito, em montante que que entende devido (R$ 119.731,40), incontroverso, de modo a assegurar, ainda que em parte, a existência de eventuais prejuízos à parte contrária.

Assim, diante da presença dos requisitos legais do art. 919, §§ 1º e 2º do CPC/15, entendo que não merece reforma a decisão agravada que suspendeu a execução por força dos embargos à execução.

Posto isso, comprovados os requisitos legais do art. 919, § 1º do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter inalterada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023